Tribunal: TJMT
Processo: 0038261-79.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038261-79.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INES VONZ CAMICIA - CPF: 941.165.551-34 (EMBARGADO), ANDREA FERNANDES JOAQUIM - CPF: 710.483.910-00 (ADVOGADO), VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA - CNPJ: 37.435.427/0001-22 (EMBARGANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (EMBARGANTE), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA - CNPJ: 37.435.427/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), JOSENE BERTI - CPF: 009.796.660-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VINCULO SOCIETÁRIO C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE, POR MAIORIA, A PRETENSÃO DEDUZIDA NO APELO APENAS PARA AFASTAR OS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO E NA RETIFICAÇÃO DO VOTO – CORREÇÃO - EMBARGOS DO 1º RÉU ACOLHIDOS – EMBARGOS DA 2ª RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada vez que, tanto o acórdão quanto a retificação do voto referiram-se à parte autora/apelada como sendo a Srª. LUCIANE SUZEMAR DEMORI, quando, na verdade, é a Srª. INEZ VONZ CAMICIA, o que merece ser corrigido.

3. Com razão ambos os Embargantes quando aduzem erro material na retificação do voto do relator, pois houve equivoco quanto ao percentual do valor que deverá tocar à apelada, sendo o correto 4,18% do percentual devido ao Requerido ALEXANDRE DEMORI na ação que move em face da Petrobras.

4. Contudo, não há se falar em erro material quanto ao percentual que deverá incidir em benefício da apelada atinente ao processo que tramita no Rio de Janeiro. Isso porque a retificação do voto foi suficientemente clara ao dispor que, com relação ao referido processo, deverá ser retido em favor da autora/apelada o percentual sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI.

5. O Requerido ALEXANDRE DEMORI reconheceu que pertence à autora 4,18% das cotas que lhe cabem (25%) do capital social da empresa VALPAR, inclusive sobre o resultado da ação de indenização ajuizada em desfavor de PETROBRAS, que corre pela 33ª Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro, este receberá o valor devidamente atualizado.

6. Como a sentença foi reformada tão somente para afastar os juros de mora desde a citação, por óbvio, a apelada fará jus ao recebimento do percentual de 4,18% sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA. e ALEXANDRE DEMORI, respectivamente através das petições de ID 52923493 e 53308970, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que parcialmente proveu, por maioria, a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDRE DEMORI.

Em seus Embargos, a parte VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA aduz a ocorrência de erro material no acórdão quanto à confusão acerca do nome da apelada Sra. INEZ VONZ CAMICIA, equivocadamente nominada de LUCIANE SUZEMAR DEMORI, que é a sua filha e que figura como apelada no recurso simultaneamente apreciado.

Aduz erro material também quando da retificação do voto do relator, equivocando-se novamente quanto ao nome da apelada; quanto ao percentual do valor que deverá tocar à mesma; ao olvidar que o mesmo percentual deverá incidir em benefício da apelada sobre toda a participação societária do apelante Alexandre Demori, ou seja, além do que este obtiver como crédito no processo que tramita no Rio de Janeiro.

Igualmente, nos seus Embargos, ALEXANDRE DEMORI afirma a ocorrência de erro material/contradição interna no ajuste de voto proferido pelo Relator, no que diz respeito à indicação do percentual devido a Inez Vonz Camícia.

Aduz que, embora tenha afirmado no ajuste de voto que à Inez será devido 2,8% dos 25% do valor do crédito em nome de Alexandre Demori, o certo é que o percentual devido é de 4,18% dos 25%, como assentado, aliás, no próprio voto proferido pelo Desembargador Relator, o qual conduziu o julgamento.

Assim, requerem sejam acolhidos os Embargos Declaratórios para sanar o vício apontado, com a correção do erro material.

Sem contrarrazões da parte Embargada (ID 55032496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 52320967), por meio da qual esta Câmara proveu parcialmente, por maioria, a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDRE DEMORI interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reconhecimento de Vinculo Societário c/c Perdas e Danos, promovida por INEZ VONZ CAMICIA em desfavor de COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA – VALPAR e ALEXANDRE DEMORI, vem os Embargantes alegar que a decisão contém vício passível de saneamento na via.

Em seus Embargos, a parte VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA aduz a ocorrência de erro material no acórdão quanto à confusão acerca do nome da apelada Sra. INEZ VONZ CAMICIA, equivocadamente nominada de LUCIANE SUZEMAR DEMORI, que é a sua filha e que figura como apelada no recurso simultaneamente apreciado.

De fato, tanto o acórdão quanto a retificação de voto referiram-se à parte autora/apelada como sendo a Srª. LUCIANE SUZEMAR DEMORI, quando, na verdade, é a Srª. INEZ VONZ CAMICIA.

Ambos os Embargantes aduzem erro material também quando da retificação do voto do relator, equivocando-se quanto ao percentual do valor que deverá tocar à apelada.

Com razão.

É cediço que restou claramente pontuado na sentença e na fundamentação do acórdão que o percentual a que faz jus a parte apelada INEZ VONZ CAMICIA corresponde a 4,18% do percentual devido ao Requerido ALEXANDRE DEMORI na ação que move em face da Petrobras.

Assim, sanados os erros materiais.

Por fim, aduz a Embargante VALPAR que houve equívoco na retificação do voto ao olvidar que o mesmo percentual deverá incidir em benefício da apelada sobre toda a participação societária do apelante Alexandre Demori, ou seja, além do que este obtiver como crédito no processo que tramita no Rio de Janeiro.

Contudo, não há se falar em erro material, uma vez que a retificação, ressalvadas as correções de fato do erro material quanto ao nome da apelada e ao percentual retro, foi suficientemente clara ao dispor que, com relação ao processo que tramita na Comarca do Rio de Janeiro deverá ser retido em favor da autora/apelada o referido percentual sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI.

O Requerido ALEXANDRE DEMORI reconheceu que pertence à autora 4,18% das cotas que lhe cabem (25%) do capital social da empresa VALPAR, inclusive sobre o resultado da ação de indenização ajuizada em desfavor de PETROBRAS, que corre pela 33ª Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro, este receberá o valor devidamente atualizado.

Como a sentença foi reformada tão somente para afastar os juros de mora desde a citação, por óbvio, a apelada fará jus ao recebimento do percentual de 4,18% sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI.

Diante do exposto, ACOLHO in totum os embargos de declaração de ALEXANDRE DEMORI e ACOLHO EM PARTE os aclaratórios de COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA – VALPAR, para corrigir os erros materiais apontados, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 27/01/2021